Tribunal: TJPA
Processo: 0814294-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814294-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANA CAROLINA COSTA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CÂNCER GÁSTRICO METASTÁTICO. MEDICAÇÃO OFF-LABEL. COMBINAÇÃO FOLFIRI + RAMUCIRUMABE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, o qual impugnava medida liminar deferida para garantir à autora, diagnosticada com adenocarcinoma gástrico metastático, o custeio do tratamento quimioterápico com a combinação medicamentosa FOLFIRI + Ramucirumabe, prescrito como segunda linha após falha do tratamento inicial. A decisão agravada manteve a determinação judicial de cobertura integral, mesmo diante de alegações de uso off-label, ausência de registro na bula para a neoplasia gástrica e inexistência de recomendação da CONITEC ou previsão no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de Agravo Interno deve ser conhecido diante da ausência de comprovação regular do preparo recursal; (ii) estabelecer se, superada a admissibilidade, haveria abusividade na negativa de cobertura pelo plano de saúde de medicação off-label prescrita em contexto de câncer avançado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, por meio da juntada concomitante do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, do Provimento nº 005/2002 da CGJ/PA e da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Intimada para suprir a omissão inicial e realizar o pagamento do preparo em dobro, a parte agravante juntou apenas o boleto e o comprovante de pagamento, sem anexar o relatório de contas, documento essencial que discrimina as custas devidas e vincula o pagamento ao processo respectivo.

A jurisprudência do TJPA é pacífica ao exigir a apresentação conjunta e completa dos documentos mencionados, sob pena de deserção do recurso.

A ausência reiterada do relatório de contas, mesmo após intimação específica, configura vício insuprido que compromete a admissibilidade recursal e impede o conhecimento do Agravo Interno, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência do relatório de conta do processo, mesmo após intimação para pagamento em dobro, inviabiliza a comprovação regular do preparo recursal e acarreta a deserção do recurso.

A comprovação do preparo exige a juntada simultânea do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de contas, conforme exigência normativa e jurisprudência consolidada do TJPA.

O não conhecimento do recurso por deserção prescinde da análise do mérito recursal, ante a inadmissibilidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, §§ 1º e 4º, e 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33; Provimento nº 005/2002 – CGJ/PA, arts. 4º a 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. Des. Edinéa Oliveira Tavares, j. 01.12.2020; TJPA, AI nº 0811479-58.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 24.01.2022; TJPA, EDcl em AC nº 10888848, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 22.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814294-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
ANA CAROLINA COSTA MONTEIRO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0814294-86.2025.8.14.0000, nos autos da ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ANA CAROLINA COSTA MONTEIRO contra a ora agravante.

O Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal foi interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ANA CAROLINA COSTA MONTEIRO, que determinou o custeio integral do tratamento quimioterápico da agravada com os medicamentos FOLFIRI + Ramucirumabe.

Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por ANA CAROLINA COSTA MONTEIRO em face de UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, por meio da qual a Requerente/agravada busca a imediata cobertura do tratamento quimioterápico com a combinação medicamentosa FOLFIRI + Ramucirumabe, conforme prescrição médica, em razão de diagnóstico de adenocarcinoma gástrico avançado com metástases.

A Requerente/agravada, qualificada nos autos, narra na Petição Inicial
(ID 146390515)
que, em março de 2024, foi diagnosticada com adenocarcinoma gástrico com células em anel de sinete, apresentando metástases para linfonodos e ossos. Desde então, passou a ser acompanhada por oncologistas em Belém (Dra. Paula Cintia) e em São Paulo (Dr. Túlio Pfifer, especialista em câncer gástrico do Hospital Sírio-Libanês). O tratamento inicialmente indicado e iniciado em 22 de abril de 2024, com cobertura integral da Requerida, consistia em quimioterapia com FOLFOX associada à imunoterapia com Nivolumabe, sendo administrado a cada 15 (quinze) dias, sem interrupções, por um período de 1 (um) ano e 1 (um) mês, até maio de 2025
(ID 146390515, p. 2)
.

Contudo, em exames realizados em maio de 2025, notadamente o PET/CT
(ID 146390518)
, datado de 15/05/2025, foi constatada uma significativa progressão da doença para regiões como o ovário e o peritônio, além de diminutos nódulos/espessamentos nodulares cutâneos/subcutâneos no couro cabeludo, e surgimento de discreto metabolismo glicolítico em algumas das múltiplas lesões ósseas secundárias, conforme laudo médico
(ID 146390518, p. 2-3)
. Tal progressão indicou a perda da eficácia terapêutica do protocolo anterior, conforme expressamente consignado no laudo
(ID 146390518, p. 3: "O conjunto dos achados sugere progressão da doença neoplásica.").

Diante desse cenário de falha terapêutica da primeira linha de tratamento, a equipe oncológica, composta pela Dra. Paula Cintia e Dr. Túlio Pfifer, recomendou a realização de cirurgia de urgência para retirada do ovário, seguida da imediata substituição do protocolo quimioterápico para a nova combinação medicamentosa: FOLFIRI + Ramucirumabe
(ID 146390515, p. 2)
. A cirurgia e a primeira sessão do novo protocolo foram custeadas particularmente pela Requerente em São Paulo, com a expectativa de continuidade do tratamento em Belém por meio do plano de saúde
(ID 146390515, p. 3)
.

A solicitação para a liberação do novo protocolo foi formalizada junto à Unimed em 27/05/2025
(ID 146390521)
, acompanhada de laudo médico detalhado
(ID 146390520 e ID 146390519)
, no qual a Dra. Paula Cintia explicitou a justificativa clínica: "Diante da falha terapêutica à primeira linha (FOLFOX + Nivolumabe), da ausência de benefício com reintrodução da oxaliplatina, e do risco de neurotoxicidade com taxanos, indica-se a utilização de FOLFIRI + Ramucirumabe como tratamento de segunda linha. A solicitação se baseia em evidências clínicas e visa oferecer à paciente uma alternativa segura e baseada em dados para o controle da doença"
(ID 146390515, p. 3).

A UNIMED BELÉM negou a cobertura do tratamento. Inicialmente, em 03/06/2025, a negativa foi emitida para "Quimioterapia (Paclitaxel e Ramucirumabe)", sob a alegação de uso
off-label
, com base no Art. 17, parágrafo único, inciso I, alínea "c", da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS
(ID 146390523)
. Em resposta, o marido da Requerente, Afonso Junior, encaminhou e-mails à ouvidoria e ao setor de reanálise da Unimed em 02/06/2025
(ID 146390522)
e 06/06/2025
(ID 146390525)
, reiterando a urgência e a necessidade do tratamento FOLFIRI + Ramucirumabe, anexando laudos médicos e diversos estudos científicos que, segundo ele, comprovam a eficácia do novo protocolo.

Em 09/06/2025, a Ouvidoria da Unimed Belém manteve a negativa, desta vez especificamente para a "Quimioterapia (FOLFIRI + Ramucirumabe)", reafirmando que a combinação seria
off-label
para a patologia de neoplasia maligna do estômago (CID-C16), sendo indicada em bula apenas para Câncer Colorretal
(ID 146390526)
. A operadora de saúde fundamentou sua recusa na Lei nº 9.656/98, artigo 17, parágrafo único, alíneas “b” e “c” da Resolução Normativa nº 465/2021, que prevê a não obrigatoriedade de cobertura para tratamento clínico que não possua indicações compatíveis com as constantes na bula/manual registrado na Anvisa (
off-label
).

A Requerente/agravada, por sua vez, instruiu a Petição Inicial com vasta documentação, incluindo:

Laudo Médico de 30/05/2025
(ID 146390520 e ID 146390519)
, que detalha a progressão da doença e a indicação do novo tratamento.

Exame PET/CT de 15/05/2025
(ID 146390518)
, que demonstra a progressão da neoplasia.

Comunicações com a Unimed
(ID 146390525, ID 146390522, ID 146390526, ID 146390523)
.

Diversos estudos científicos que, segundo a Requerente, corroboram a eficácia e segurança do tratamento pleiteado para adenocarcinoma gástrico:

Estudo FOLFIR_1
(ID 146390531)
: "FOLFIRI mais ramucirumabe versus paclitaxel mais ramucirumabe para pacientes com adenocarcinoma avançado ou metastático do estômago ou junção gastroesofágica como terapia de segunda linha: Resultados provisórios de segurança e eficácia do Estudo de fase II RAMIRIS (AIO-STO-0415) do Grupo Gástrico Alemão no AIO." Este estudo conclui pela viabilidade da combinação FOLFIRI e ramucirumabe e que pacientes pré-tratados com docetaxel apresentaram maior taxa de resposta objetiva (RRO) e taxa de controle da doença (RDC) com FOLFIRI + ramucirumabe em comparação com paclitaxel.

Estudo - Relatório inicial de FOLFIRI de segunda linha em combinação com ramucirumabe em adenocarcinomas gastroesofágicos avançados
(ID 146390530)
: "uma análise retrospectiva multi-institucional" que fornece "suporte inicial para a segurança e eficácia do tratamento de segunda linha (2L) com FOLFIRI-ramucirumabe (ram) após progressão para tratamento de primeira linha com platina/fluoropirimidina em pacientes com adenocarcinoma gastroesofágico (GEA)."

Estudo - Ramucirumabe mais paclitaxel ou FOLFIRI em adenocarcinoma gástrico ou da junção gastroesofágica avançado ou metastático refratário à platina
(ID 146390529)
: "experiência em dois centros" que demonstra "PFS e OS favoráveis em pacientes com tratamentos prévios com agentes à base de platina e/ou taxano" com a combinação FOLFIRI-R, sugerindo que "em pacientes com pré-tratamento com taxano ou PNP persistente de alto grau, a combinação de FOLFIRI-R pode ser promissora."

Estudo - Eficácia e segurança do ramucirumabe no câncer gástrico ou gastroesofágico: uma revisão sistemática e meta-análise
(ID 146390527)
: Conclui que "O ramucirumabe (com ou sem quimioterapia) pode melhorar a sobrevida global, a sobrevida livre de progressão (SLP), a taxa de resposta objetiva (TRO) e a taxa de recorrência (RCD) em pacientes com câncer gástrico ou gastroesofágico."

Estudo - Ramucirumab (Cyramza): Um tratamento inovador para câncer gástrico - PMC (ID 146390528): Embora este estudo detalhe a aprovação do Ramucirumabe para câncer gástrico em combinação com paclitaxel e para câncer colorretal em combinação com FOLFIRI, ele serve como base para a discussão sobre o uso
off-label
e a necessidade de análise das evidências científicas apresentadas.

A Requerente/agravada pleiteia, em sede de tutela de urgência, a determinação para que a UNIMED BELÉM seja compelida a cobrir o tratamento quimioterápico com FOLFIRI + Ramucirumabe, com sessões a cada 15 dias, sob pena de multa diária. Requer, ainda, a prioridade de tramitação do feito e a inversão do ônus da prova.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido
in limine
, conforme a seguinte fundamentação (
Id. Num.

146681113
- autos de origem
0859066-07.2025.8.14.0301
):

“(...) É o relatório. Decido:

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Da Prioridade de Tramitação

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de prioridade de tramitação. A Requerente, ANA CAROLINA COSTA MONTEIRO, comprovou ser portadora de doença grave de natureza oncológica, conforme laudos médicos e exames anexados aos autos
(ID 146390520, ID 146390519, ID 146390518).

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.048, inciso I, é claro ao dispor que "terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais em que figure como parte pessoa com doença grave, assim reconhecida em lei, com base em conclusão da medicina especializada". A condição de saúde da Requerente, diagnosticada com adenocarcinoma gástrico metastático, enquadra-se perfeitamente na hipótese legal, justificando a concessão da prioridade processual.

A celeridade na tramitação de processos que envolvem a saúde e a vida de pacientes com doenças graves é imperativa, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça.

II.2. Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Inversão do Ônus da Prova

A relação jurídica estabelecida entre a Requerente e a UNIMED BELÉM é inequivocamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). A Requerente, na qualidade de beneficiária de plano de saúde, é a destinatária final dos serviços prestados pela operadora, que atua como fornecedora.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica quanto à aplicação das normas consumeristas aos contratos de plano de saúde, dada a vulnerabilidade do consumidor frente à complexidade e à assimetria de informações inerentes a essa modalidade contratual.

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, mostra-se medida adequada e necessária. A Requerente, como consumidora, detém hipossuficiência técnica e informacional em relação à operadora de saúde, que possui todos os dados e justificativas técnicas para a negativa de cobertura. A inversão do ônus da prova visa restabelecer o equilíbrio processual e facilitar a defesa dos direitos do consumidor, especialmente em casos que envolvem a saúde e a vida.

Portanto, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Requerida demonstrar a legalidade e a razoabilidade de sua recusa, bem como apresentar todos os documentos e informações pertinentes à análise da solicitação de cobertura.

II.3. Do Direito Fundamental à Saúde e da Abusividade da Negativa de Cobertura

O direito à saúde é um direito fundamental social, garantido pela Constituição Federal de 1988 em seus artigos 6º e 196. O artigo 196, em particular, estabelece que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Embora a Requerida seja uma entidade privada, sua atuação no setor de saúde suplementar a vincula a essa premissa constitucional, devendo seus serviços ser prestados de forma a garantir a efetividade do direito à saúde de seus beneficiários.

A controvérsia central reside na negativa da UNIMED BELÉM em custear o tratamento quimioterápico com FOLFIRI + Ramucirumabe, sob a alegação de que se trata de uso
off-label
para adenocarcinoma gástrico, conforme a bula do medicamento Ramucirumabe (Cyramza) e a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS
(ID 146390526)
. A operadora argumenta que a bula indica a combinação de Ramucirumabe com FOLFIRI apenas para câncer colorretal, e para câncer gástrico, o Ramucirumabe seria indicado como agente isolado ou em combinação com paclitaxel.

Contudo, a análise da questão deve transcender a mera literalidade da bula e do rol da ANS, adentrando no cerne da finalidade do contrato de plano de saúde e da autonomia médica. O contrato de plano de saúde tem como objetivo primordial a garantia da saúde e da vida do segurado, não podendo ser interpretado de forma restritiva a ponto de inviabilizar o tratamento de uma doença coberta. A doença da Requerente, adenocarcinoma gástrico, é inquestionavelmente coberta pelo plano.

A recusa da operadora de saúde em fornecer o tratamento sob o argumento de que se trata de uso
off-label
ou de que o procedimento não consta expressamente no rol da ANS configura, em regra, conduta abusiva. Não compete à operadora de saúde substituir o juízo técnico do médico assistente, que é o profissional habilitado e responsável por definir o tratamento mais adequado para o paciente, considerando as particularidades do seu quadro clínico e as evidências científicas disponíveis.

No caso em tela, a Requerente apresentou laudos médicos
(ID 146390520, ID 146390519)
que atestam a falha terapêutica do tratamento anterior e a progressão da doença, justificando a mudança para o protocolo FOLFIRI + Ramucirumabe. A prescrição médica é clara e fundamentada na necessidade de uma alternativa segura e baseada em dados para o controle da doença, especialmente considerando o risco de neurotoxicidade com taxanos, que seriam a outra opção de combinação com Ramucirumabe para câncer gástrico.

Ademais, a Requerente instruiu o processo com diversos estudos científicos que corroboram a eficácia e segurança da combinação FOLFIRI + Ramucirumabe para adenocarcinoma gástrico ou da junção gastroesofágica, mesmo que em caráter de segunda linha ou em pacientes pré-tratados:

O Estudo FOLFIR_1 (ID 146390531), um ensaio clínico multicêntrico, randomizado, de fase II (RAMIRIS), avaliou justamente a combinação FOLFIRI + ramucirumabe versus paclitaxel + ramucirumabe para pacientes com adenocarcinoma gastroesofágico avançado. Suas conclusões provisórias demonstraram a viabilidade da combinação FOLFIRI e ramucirumabe, e que pacientes pré-tratados com docetaxel apresentaram maior taxa de resposta objetiva e taxa de controle da doença quando ramucirumabe foi combinado com FOLFIRI.

O Estudo - Relatório inicial de FOLFIRI de segunda linha em combinação com ramucirumabe em adenocarcinomas gastroesofágicos avançados
(ID 146390530)
, uma análise retrospectiva multi-institucional, forneceu "suporte inicial para a segurança e eficácia do tratamento de segunda linha (2L) com FOLFIRI-ramucirumabe (ram) após progressão para tratamento de primeira linha com platina/fluoropirimidina em pacientes com adenocarcinoma gastroesofágico (GEA)".

O Estudo - Ramucirumabe mais paclitaxel ou FOLFIRI em adenocarcinoma gástrico ou da junção gastroesofágica avançado ou metastático refratário à platina
(ID 146390529)
também indicou que "O uso de ramucirumabe em combinação com FOLFIRI demonstrou PFS e OS favoráveis em pacientes com tratamentos prévios com agentes à base de platina e/ou taxano e permite novas linhas de tratamento após a progressão."

A Meta-Análise sobre Eficácia e segurança do ramucirumabe no câncer gástrico ou gastroesofágico
(ID 146390527)
concluiu que "O ramucirumabe (com ou sem quimioterapia) pode melhorar a sobrevida global, a sobrevida livre de progressão (SLP), a taxa de resposta objetiva (TRO) e a taxa de recorrência (RCD) em pacientes com câncer gástrico ou gastroesofágico."

Esses estudos demonstram que, embora a combinação FOLFIRI + Ramucirumabe possa ser considerada
off-label
em relação à bula para câncer gástrico, existe robusta evidência científica e prática clínica que a suporta como uma opção terapêutica eficaz e segura para a patologia da Requerente, especialmente em um cenário de segunda linha após falha de tratamento prévio e considerando a toxicidade de outras opções.

A Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, introduziu o § 13 ao artigo 10, estabelecendo critérios para a cobertura de procedimentos ou eventos não previstos no rol da ANS. De acordo com o inciso I do referido parágrafo, a cobertura é obrigatória quando houver "comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico". No presente caso, a vasta documentação médica e os estudos científicos apresentados pela Requerente preenchem esses requisitos, demonstrando a eficácia do tratamento prescrito e a existência de um plano terapêutico bem definido.

O Superior Tribunal de Justiça, antes mesmo da Lei nº 14.454/2022, já possuía entendimento consolidado de que o rol da ANS era meramente exemplificativo e que a operadora de plano de saúde não poderia negar cobertura a tratamento de doença coberta sob o argumento de que o medicamento era
off-label
ou não constava no rol. Embora tenha havido uma breve divergência na Segunda Seção do STJ, a Lei nº 14.454/2022 veio a pacificar a questão, reforçando a possibilidade de cobertura de tratamentos não listados, desde que preenchidos os critérios de evidência científica e prescrição médica.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é clara:

"É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de fármaco off label ou de caráter experimental." (AgInt no REsp 2053703/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 29/04/2024).

"O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário." (AgInt no REsp 1.739.747/SP).

A negativa da UNIMED BELÉM, portanto, revela-se abusiva, pois restringe indevidamente o direito à saúde da Requerente, interferindo na autonomia do médico assistente e desconsiderando as evidências científicas que amparam a indicação do tratamento. A vida e a saúde da paciente não podem ser submetidas a interpretações contratuais restritivas ou a burocracias administrativas que desvirtuam a própria finalidade do contrato de plano de saúde.

II.4. Da Tutela de Urgência

A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ambos os requisitos estão manifestamente presentes no caso em análise.

A
probabilidade do direito
(fumus boni iuris) é robusta. Conforme exaustivamente demonstrado, a prescrição médica para o tratamento com FOLFIRI + Ramucirumabe é fundamentada na progressão da doença e na falha do tratamento anterior, sendo corroborada por diversos estudos científicos que atestam a eficácia e segurança dessa combinação para adenocarcinoma gástrico. A interpretação do contrato de plano de saúde, à luz do CDC e da Lei nº 14.454/2022, bem como da jurisprudência consolidada, aponta para a abusividade da negativa de cobertura baseada no caráter
off-label
ou na ausência do procedimento no rol da ANS, quando há evidência científica que o respalde.

O
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora) é patente e gravíssimo. A Requerente é portadora de uma neoplasia maligna avançada, com metástases e progressão da doença, conforme o PET/CT de 15/05/2025
(ID 146390518)
. A interrupção ou o atraso no tratamento quimioterápico, especialmente em um quadro de câncer agressivo e em evolução, pode acarretar danos irreversíveis à saúde da paciente, comprometendo suas chances de sobrevida e qualidade de vida. A urgência da situação é inegável, uma vez que a medicação deveria ter sido administrada a cada 15 dias, e a negativa da operadora já gerou um atraso significativo no início do novo protocolo. A vida da Requerente está em risco iminente.

A medida pleiteada é de natureza satisfativa e urgente, visando assegurar a continuidade do tratamento essencial para a manutenção da vida da Requerente. A irreversibilidade da medida, se houver, é mitigada pela preponderância do direito à vida e à saúde sobre os interesses econômicos da operadora de saúde.

Diante da gravidade do quadro clínico da Requerente, da clareza da prescrição médica e da robustez das evidências científicas apresentadas, bem como da abusividade da conduta da operadora de saúde, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe para salvaguardar o direito fundamental à vida e à saúde da paciente.

A fixação de multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial é medida coercitiva adequada para garantir a efetividade da tutela específica, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil. O valor deve ser suficiente para compelir a Requerida ao cumprimento da obrigação, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, artigos 6º, inciso VIII, 14 e 51, inciso IV e § 1º do Código de Defesa do Consumidor, artigo 10, § 13, da Lei nº 9.656/98 (com a redação dada pela Lei nº 14.454/2022), e artigos 300 e 497 do Código de Processo Civil, este Juízo decide:

DEFERIR
o pedido de
PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO
do presente feito, em razão da doença grave que acomete a Requerente, nos termos do artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. Anote-se no sistema processual e comunique-se à serventia para as providências cabíveis.

DEFERIR
o pedido de
TUTELA DE URGÊNCIA
, para determinar que a Requerida,
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, proceda à imediata autorização e custeio integral do tratamento quimioterápico da Requerente, ANA CAROLINA COSTA MONTEIRO, com a combinação medicamentosa
FOLFIRI + Ramucirumabe
, nas doses e periodicidade (a cada 15 dias) prescritas pela equipe médica assistente, na clínica CTO em Belém/PA, ou em outro local de sua rede credenciada que ofereça o mesmo padrão de qualidade e segurança, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, conforme indicação médica.

FIXAR
multa diária no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento desta decisão, sem prejuízo de outras medidas coercitivas e indutivas que se fizerem necessárias para assegurar o resultado prático equivalente à tutela jurisdicional.

DETERMINAR
, desde já, a
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em favor da Requerente.

CITE-SE
a Requerida, UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no endereço indicado na Petição Inicial, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato.

INTIME-SE
a Requerente desta decisão.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, a ser cumprido com urgência.

Cumpra-se com a máxima urgência.

Belém/PA,data registrada no sistema.

Roberto Andrés Itzcovich

Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformada, a parte ré, UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, interpôs Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Ana Carolina Costa Monteiro, que lhe impôs o custeio integral do tratamento quimioterápico com os medicamentos FOLFIRI + Ramucirumabe.

Aduz que a decisão agravada não observou os requisitos legais da tutela de urgência, uma vez que não há, no caso concreto, demonstração suficiente de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme exige o art. 300 do CPC. Sustenta que o juízo de primeiro grau ultrapassou os limites da cognição sumária ao antecipar o julgamento de mérito sem que a agravante tivesse sequer oportunidade de apresentar contestação, o que viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Argumenta que a decisão recorrida baseou-se exclusivamente na narrativa unilateral da autora e em relatório médico particular, sem que houvesse comprovação objetiva e robusta da eficácia e adequação do tratamento requerido. Informa que o tratamento solicitado está fora do rol da ANS e não preenche os requisitos do art. 10, §13, inciso II, da Lei 9.656/98, uma vez que a CONITEC, órgão técnico competente, deliberou negativamente pela incorporação do medicamento Ramucirumabe ao SUS para o tratamento de câncer gástrico metastático.

Defende que o protocolo proposto pela agravada, além de experimental, não possui registro na ANVISA para a indicação oncológica pretendida. Salienta que, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não há obrigação contratual de fornecimento de medicamentos experimentais ou com indicação diversa da aprovada pela ANVISA, o que reforça a inexistência de obrigação da operadora de plano de saúde nesse caso.

Aponta que os estudos utilizados para fundamentar a pretensão da agravada, como o RAMIRIS e a análise de Klempner et al., apresentam sérias limitações metodológicas, sendo incapazes de sustentar cientificamente a eficácia e segurança do tratamento. Informa que o estudo RAMIRIS, em especial, foi negativo para o desfecho primário e não demonstrou superioridade do regime proposto em relação ao tratamento padrão. Enfatiza que a própria agravada não se enquadra nos subgrupos que poderiam, em tese, se beneficiar da terapia experimental requerida, o que agrava a impropriedade de sua utilização.

Reforça que o suposto risco de neurotoxicidade do medicamento padrão (Paclitaxel), utilizado em segunda linha, não se verifica no caso concreto, pois a paciente não apresenta neuropatia periférica clinicamente significativa, e a toxicidade do fármaco é controlável e reversível, conforme diretrizes oncológicas.

Informa, ainda, que não há urgência ou emergência médica comprovada, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98, já que não foi apresentada declaração médica caracterizando tais situações. Afirma que a ausência desse requisito compromete a fundamentação da decisão recorrida e evidencia a impropriedade de impor à agravante o custeio do tratamento.

Requer, assim, a imediata suspensão dos efeitos da tutela de urgência deferida, pois a manutenção da decisão causa à agravante prejuízos financeiros relevantes e quebra da isonomia entre os consumidores de seu plano, criando precedente indevido que contraria as normas legais e contratuais aplicáveis.

Por fim, prequestiona expressamente a aplicação dos dispositivos legais pertinentes, a fim de possibilitar a futura interposição de recursos a instâncias superiores.

PEDIDOS DO RECURSO

Conceder liminarmente, em sede de antecipação da tutela recursal (art. 1.019, inciso I, do CPC), a cassação da tutela de urgência concedida à agravada, a fim de desonerar imediatamente a agravante da responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos FOLFIRI + Ramucirumabe

Dar provimento definitivo ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau e desobrigar a agravante do custeio dos medicamentos solicitados

Manifestar-se expressamente sobre a vigência e aplicação dos arts. 10, inc. I e §13, incisos I e II, da Lei nº 9.656/98 e do art. 300 do CPC, bem como da jurisprudência consolidada do STJ

Determinar que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marlo Russo – OAB/SP 112.251, sob pena de nulidade

Decisão democrática no Id 28386392, conforma a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CÂNCER GÁSTRICO AVANÇADO. COMBINAÇÃO MEDICAMENTOSA FOLFIRI + RAMUCIRUMABE. USO OFF-LABEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio integral do tratamento quimioterápico da autora com os medicamentos FOLFIRI + Ramucirumabe, indicados após a progressão do adenocarcinoma gástrico metastático e a falha do tratamento inicial. A operadora de saúde alegou ausência de eficácia comprovada e uso off-label, enquanto a autora instruiu os autos com prescrição médica fundamentada e vasta documentação científica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento quimioterápico FOLFIRI + Ramucirumabe, prescrito para adenocarcinoma gástrico metastático, embora fora das indicações aprovadas em bula (uso off-label); (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição médica do protocolo FOLFIRI + Ramucirumabe decorre da falha terapêutica do tratamento anterior e encontra respaldo em diversos estudos científicos apresentados pela autora, os quais indicam segurança e eficácia da combinação para câncer gástrico avançado, mesmo em regime off-label.

O artigo 10, § 13, da Lei nº 9.656/98, com redação da Lei nº 14.454/2022, admite a obrigatoriedade da cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS, desde que haja comprovação científica de eficácia e plano terapêutico. No caso, esses requisitos estão demonstrados.

A cláusula contratual que limita cobertura ao rol da ANS é abusiva, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ, quando o tratamento prescrito visa a doença coberta pelo contrato e é amparado por evidência científica.

A negativa da operadora de custear o tratamento com fundamento em uso off-label e ausência no rol da ANS afronta os direitos fundamentais à saúde e à vida, além de violar a boa-fé objetiva na relação contratual de consumo.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito decorre da documentação médica robusta e da fundamentação legal e jurisprudencial; o perigo de dano decorre da gravidade do quadro clínico da paciente e do risco de agravamento irreversível da doença.

O risco financeiro alegado pela agravante não se sobrepõe ao risco à vida da agravada, caracterizando periculum in mora inverso.

A jurisprudência do STJ, do TJPA e de outros tribunais estaduais confirma a abusividade da recusa de fornecimento de medicamento oncológico prescrito, ainda que de uso off-label, quando há respaldo técnico e médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento quimioterápico prescrito para doença coberta contratualmente, ainda que a medicação esteja em uso off-label, desde que haja prescrição fundamentada e respaldo em evidência científica.

A cláusula contratual que restringe cobertura ao rol da ANS é abusiva quando impede tratamento necessário ao paciente oncológico.

Presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para garantir o acesso imediato ao tratamento prescrito por médico assistente.

O periculum in mora é caracterizado pela gravidade da enfermidade e risco de progressão da doença, e não se afasta por eventual ausência de recomendação da CONITEC ou da ANVISA para a indicação específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 51, §1º, IV; CPC, arts. 300, 497 e 1.048, I; Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13 (com redação da Lei nº 14.454/2022).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2053703/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1.739.747/SP; STJ, AREsp 2.793.885/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 09.06.2025; TJPA, AI 8104762-92.2025.8.14.0000, j. 06.06.2025; TJSP, AI 2316411-74.2024.8.26.0000, j. 06.12.2024; TJSP, AI 2071977-81.2024.8.26.0000, j. 26.03.2024; TJDFT, AI 7163719-12.2021.8.07.0001, j. 05.09.2022.

E dispositivo:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO
, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Contrarrazões no Id 29413685.

A parte recorrente foi intimada no
ID 29467814
a comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, ante a não apresentação do relatório de contas do processo no momento da interposição do recurso.

Entretanto, a parte agravante novamente deixou de colacionar o relatório de contas do pagamento de ID 29639106.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Competia à recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015, in litteris:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Da detida análise dos autos, constata-se que no ato da interposição do recurso
(Id

29061450)
não restou comprovado o regular recolhimento do preparo recursal ante a ausência de juntada do relatório de conta do processo.

Assim, a parte recorrente foi intimada ao
Id 29467814
a comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, a parte agravante novamente deixou de colacionar o relatório de contas do pagamento de Id 29639106.

Logo, não comprovado regularmente o recolhimento do preparo recursal e, determinado o recolhimento em dobro, novamente deixou a parte agravante de juntar o relatório de contas exigido, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo. 3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO,
PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS
. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-09-05)

Conclui-se, portanto, que a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal
(relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento)
e, haja vista ter deixado novamente de juntar o relatório de contas exigido para o pagamento de
Id 29639106
, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO INTERNO
, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025